Tribunal: TJSP
Processo: 1523310-55.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Impossibilidade de fixação por equidade não se aplica aos casos em que extinta a execução fiscal em razão do artigo 26, LEF – Decisão do E.STJ que faz tal distinção – AgInt no AgInt em RE n. 1.967.127/RJ - RECURSO DESPROVIDO.